Tribunal: TJBA
Processo: 8000811-04.2018.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000811-04.2018.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RUY BARBOSA

Advogado(s)
:

APELADO: SUZETE BANDEIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, NELIA TAMIRES DOS SANTOS MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000811-04.2018.8.05.0218
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA
e apelada

SUZETE BANDEIRA DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,